Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705798-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no mandado de segurança n.o 0700755-54.2023.8.07.0018, que deferiu liminar para determinar à autoridade coatora que promova a análise e manifestação em definitivo acerca do requerimento de aposentadoria do impetrante, no prazo de 30 dias, sob pena de multa a ser imputada pelo Juízo (Id 148228224 – origem). Houve concessão de efeito suspensivo (Id 43923778). Contrarrazões apresentadas (Id 44501754). Pela petição de Id 47575867, o agravante informa a perda superveniente do objeto recursal, uma vez que proferida sentença na origem. É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise ao feito de origem, verifica-se, tal como noticiado pelo agravante, ter havido o julgamento da demanda por sentença, com homologação do pedido de desistência de ação, julgando-se extinto o processo sem resolução do mérito (Id 156883903 – origem). Nesse quadro, em virtude do julgamento da ação principal, anterior ao julgamento de mérito do presente recurso, vislumbra-se manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, em razão do julgamento superveniente da ação que o originou. I. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora